Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715436-85.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MARCIA MORA DEMARCO DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Após, conclusos. Brasília, 02/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR